Tribunal: TJSP
Processo: 1051305-73.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Em face da anterior mora da incorporadora e promitente vendedora, mantêm-se a declaração da rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel e a condenação à restituição integral do preço pago, mas com juros do trânsito em julgado, e se afasta a pretensão à indenização moral.